Tribunal: TJMT
Processo: 1019383-32.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019383-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO MESSIAS DE PAIVA - CPF: 004.975.938-82 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO/CREDOR APRESENTE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR ASSINADO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É incabível exigir que o Banco Agravante remeta a notificação para outro endereço, já que dispõe apenas daquele indicado pela devedora quando da celebração do contrato de financiamento. 2. Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço incompleto", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1008838-29.2021.8.11.0055), ajuizada pelo agravante contra JOSE APARECIDO MESSIAS DE PAIVA, determinou que o autor apresentasse documento comprobatório da constituição do devedor em mora sob pena de indeferimento liminar da petição inicial (cf. Id. nº 107109492).

O agravante sustenta que a notificação enviada para o endereço contratual é suficiente para suprir a exigência do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, já que a lei especial de regência não exige a notificação pessoal para fins de constituição do devedor em mora, daí porque é descabida e desnecessária a providência imposta pela decisão agravada, pois, mesmo que não tenha sido entregue nas mãos do agravado, mas tendo sido remetido para o endereço constante do contrato, o instrumento da notificação que já instrui os autos satisfaz perfeitamente a exigência legal em comento, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão, seja recebida a petição inicial e deferida a medida de liminar de busca e apreensão (cf. Id. nº 107109494).

A decisão vinculada ao Id. nº 109297468 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

A intimação do agravado não foi possível pelo motivo indicado no documento vinculado ao Id. nº 125612174.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, enquanto que o §2º do art. 2º estabelece que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”; e, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei nº 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2º do art. 2º acerca da desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito pacificara o entendimento quanto à prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA ATENDIDA. CONCLUSÃO FIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DESSA PREMISSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser necessária a comprovação da cientificação do devedor para purgação da mora, mediante notificação extrajudicial, realizada por carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, sendo prescindível a notificação pessoal.” (STJ - 3ª Turma - AgInt no AREsp 1108611/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

“EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. (...) 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - 3ª Turma - AgRg no AREsp 564.262/PR – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

“EMENTA:

(...). BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 'A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor' (AgRg no AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido,” (STJ - 4ª Turma - AgRg no AREsp 512.316/RS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 26/8/2014, DJe 1º/9/2014)

“EMENTA: (...). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso.” (STJ - 3ª Turma - AgRg no REsp 1.358.155/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgamento em 25/6/2013, DJe 1º/8/2013)

No caso, o autor/credor Itaucard instruiu os autos com o instrumento da notificação enviada, via carta com aviso de recebimento, para o exato endereço informado pelo réu/devedor no instrumento da CCB que aparelha a ação, a saber, “
Rua O, nº 2085, Morada do Sol, CEP: 78300-000, Tangará da Serra/MT
” (cf. excerto do instrumento contratual e carta registrada, respectivamente, vinculados ao Id. nº 66879150 e 66879153 dos autos de origem), reputando-se, portanto, válida e eficaz a comunicação assim realizada para a satisfação do requisito exigido pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo despicienda a ordem de emenda da petição inicial contida na decisão ora agravada, inclusive porque o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, inclusive, qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor.

Logo, tenho que a exigência da demonstração da constituição do devedor em mora já foi cumprida pelo Banco.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022